Tribunal: TJES
Processo: 0022858-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022858-56.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GUSTAVO LOURENCO MARQUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexistência de débito de recuperação de consumo, além de condenar a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2)
A recorrente sustenta a regularidade da inspeção, a prevalência da Lei de Concessões sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do usuário pela guarda do medidor e a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório e aplicação da Lei nº 14.905/2024 para juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se a apuração de fraude no medidor de energia elétrica, realizada de forma unilateral e sem a preservação do aparelho para perícia judicial, é suficiente para lastrear a cobrança de recuperação de consumo; (ii) verificar se a cobrança de débito irregular acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral; (iii) avaliar se o montante fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora previsto em resolução normativa, possui natureza de prova unilateral e não goza de presunção absoluta de legitimidade, exigindo outros elementos que comprovem a irregularidade e o proveito econômico do consumidor.

5)
A não preservação do medidor pela concessionária inviabiliza a perícia judicial e frustra o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no inciso LV do art. 5º da CF/1988, tornando o débito inexigível.

6)
A cobrança indevida fundada em procedimento administrativo nulo, somada ao risco de corte de serviço essencial, extrapola o mero dissabor e gera dano moral, conforme jurisprudência iterativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

7)
O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, a fim de se adequar aos parâmetros de proporcionalidade e aos precedentes da Corte para casos análogos de irregularidade no faturamento de energia.

8)
À luz da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, devida a incidência de juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, até o arbitramento, a partir do qual passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e a ausência de preservação do medidor para perícia judicial impedem a comprovação da fraude, tornando inexigível o débito de recuperação de consumo.

2. A ameaça de interrupção de serviço essencial por débito apurado de forma irregular configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
inciso LV do art. 5º da CF/1988; arts. 884, 927 e 944 do CC; Lei nº 14.905/2024; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 699; TJES, Apelação Cível nº 5000454-46.2022.8.08.0026, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000646-41.2020.8.08.0024, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 30.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a verificar a validade do débito imputado ao consumidor em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica, bem como a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito por entender que a concessionária não logrou comprovar suficientemente a irregularidade e o suposto consumo não faturado.

A apelante, por sua vez, reitera a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade do TOI e a existência de provas da fraude, pugnando pela reforma da sentença para que se reconheça a exigibilidade do débito.

Pois bem. A apuração de irregularidades no sistema de medição de energia elétrica é procedimento previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), que estabelece os critérios para a caracterização da irregularidade e a recuperação do consumo não faturado.

Contudo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora seja documento formal previsto na regulação, é elaborado unilateralmente pela concessionária, razão pela qual não ostenta presunção absoluta de legitimidade, demandando corroboração por outros elementos probatórios idôneos para justificar a cobrança da recuperação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n° 699, firmou a seguinte tese:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
”

Com efeito, os débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causado pelo consumidor podem ensejar o corte do serviço, desde que a apuração da fraude e da dívida observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o procedimento estipulado pela agência reguladora.

Na hipótese, a concessionária instruiu a autuação com o TOI nº 3368991, a Comunicação de Substituição de Medidor nº 264922 e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 3700/17.

Como bem pontuado pelo douto juízo
a quo
, embora tenha juntado o Relatório de Avaliação Técnica (após intimação judicial), no qual consta a reprovação do medidor no ensaio de exatidão e a violação do lacre do aferidor por intervenção de terceiros, a própria concessionária inviabilizou a comprovação da irregularidade ao não preservar o medidor, frustrando a produção de prova essencial (perícia judicial).

Ademais, a alegação de "aumento significativo no consumo" não merece guarida, uma vez que o gráfico fl. 20 aponta para consumo maior nos meses iniciais do ano (período de férias) e maior em março/2020 devido à pandemia, o que enfraquece o argumento de "degrau de consumo" como prova cabal da irregularidade.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício é iterativa no sentido de que a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de corte de serviço essencial, configura dano moral indenizável.

Lado outro, o
quantum
condenatório de R$ 10.000,00 deve ser reduzido para R$
5.000,00
, em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, juntamente do patamar adotado por esta Corte em casos idênticos, como subsegue:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. [...] As razões recursais da concessionária, embora repitam parte dos argumentos apresentados na contestação, demonstram impugnação específica à sentença e contêm pedido claro de reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal. O TOI nº 9235044 foi lavrado sem a observância dos procedimentos exigidos pelos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que estabelecem garantias ao consumidor como a possibilidade de acompanhar a realização de perícia técnica e o contraditório no processo administrativo. O consumidor não foi previamente notificado sobre a realização da avaliação técnica do medidor, tampouco sobre a alteração da data da perícia, o que compromete a regularidade do procedimento e viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
A jurisprudência do TJES é pacífica ao reconhecer que o TOI lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório, não goza de presunção absoluta de veracidade e não pode, por si só, legitimar cobrança ao consumidor. As ameaças de corte de fornecimento de energia, serviço essencial, fundadas em débito apurado de forma irregular e em desacordo com a regulação da ANEEL, extrapolam o mero aborrecimento e configuram abalo moral indenizável, sendo suficiente a comprovação da conduta da concessionária e do risco efetivo de interrupção. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência predominante da Corte em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido. Tese de julgamento: A ausência de notificação prévia e de oportunidade para o consumidor acompanhar a perícia técnica do medidor torna irregular o procedimento administrativo instaurado com base no TOI, comprometendo a validade do débito apurado. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, não goza de presunção absoluta de veracidade. A cobrança indevida fundada em TOI irregular e acompanhada de ameaça de corte de serviço essencial configura dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 884 e 944; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000233-97.2021.8.08.0026, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 20.03.2025. (5000454-46.2022.8.08.0026 APELAÇÃO CÍVEL ALDARY NUNES JUNIOR 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/08/2025)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do procedimento administrativo de apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se é exigível o débito decorrente do TOI lavrado unilateralmente; (iii) determinar se há aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação entre concessionária e usuário final; (iv) verificar se houve configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança e ameaça de corte; (v) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES. A concessionária não observou o devido procedimento previsto nos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, pois lavrou o TOI sem garantir ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a perícia técnica no medidor, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A simples lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de participação do consumidor, perícia técnica e comunicação formal prévia adequada, deslegitima a cobrança de consumo supostamente não faturado, e desautoriza a exigência de pagamento do débito correspondente. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a apuração unilateral da fraude pela concessionária, sem observância dos requisitos regulamentares, torna indevida a cobrança retroativa por refaturamento, implicando nulidade do TOI. A cobrança indevida, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica – serviço essencial –, caracteriza dano moral indenizável, por configurar situação vexatória e angustiante ao consumidor, conforme precedentes desta Corte. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando-se o porte econômico das partes, a gravidade da conduta e os parâmetros adotados em casos análogos pelo TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final. A lavratura de TOI sem a participação do consumidor e sem observância dos procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010 viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula. A cobrança baseada em procedimento unilateral da concessionária é inexigível. A cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte de serviço essencial configura dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 14, caput, e 22, caput; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 1º a 5º, e 133. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021. TJES, Apelação Cível nº 009180003056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 11.02.2020. TJES, Apelação Cível nº 011160060205, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07.05.2019. TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15.06.2023. (0000646-41.2020.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 30/04/2025)

Por fim, diante do silêncio do
decisum
monocrático sobre os índices aplicáveis aos consectários legais, matéria de ordem pública, consigno, à luz da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), a incidência de juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, até o arbitramento, a partir do qual passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

parcial
provimento
,
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
e redefinir a incidência dos consectários legais,
mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)